Tribunal: TJPA
Processo: 0026176-49.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026176-49.2019.8.14.0401

APELANTE: ISRAEL ARTHUR DA SILVA BEZERRA, NATANAEL SOUZA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, §2, II, DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR.
PREQUESTIONAMENTO PARA EVENTUAL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. MÉRITO. NULIDADE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo
;

2.
Assim, vê-se que o magistrado ao decretar a sentença condenatória, o fez de forma escorreita e bem fundamentada, baseado em todo o acervo probatório acostado aos autos.
Observo, inclusive, que
a pena-base para ambos os acusados foi estabelecida no mínimo legal.

Outrossim, analisando as considerações feitas pelo magistrado sentenciante, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das consequências do crime, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, ou ainda em desproporcionalidade de pena, já que a sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa;

3.
Ocorre que o Magistrado sentenciante aplicou a atenuante de confissão espontânea para os dois acusados, mesmo havendo entendimento Sumular do STJ, no sentido de que, na 2ª fase da dosimetria a pena não pode ficar abaixo do mínimo legal, entendimento ao qual esta Relatora se filia. Assim, mantenho a aplicação da redução, operada pelo Magistrado sentenciante, nada havendo que se modificar em relação ao
quantum
aplicado pelo Magistrado sentenciante;

4.
Nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro
;

5.
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 e término em 16 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ISRAEL ARTHUR DA SILVA BEZERRA E NATANAEL SOUZA PEREIRA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa,
que os condenou às seguintes

penas:

-
NATANAEL SOUZA PEREIRA:
de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto, com o pagamento de 11 (onze) dias-multas
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, §2, II, do CPB
.

-
ISRAEL ARTHUR DA SILVA BEZERRA:
de
05 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial
semiaberto, com o pagamento de 12 (doze) dias-multas,
cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, §2, II, do CPB
.

Segundo consta na exordial acusatória, na tarde do dia 05/11/2019, os denunciados, mediante grave ameaça perpetrada com emprego de uma faca, subtraíram o aparelho celular Samsung S5 de Brendo Pinheiro Damasceno. É descrito que os denunciados anunciaram o assalto empunhando uma faca, exigindo que a vítima lhe entregasse seu aparelho celular, o que foi feito. Os denunciados evadiram-se, então, em direção ao Ver-o-Peso. A vítima logo comunicou à uma guarnição policial que passava pelo local, fornecendo as características dos agentes criminosos, o que permitiu que eles fossem localizados momentos depois, quando, ao perceber a aproximação da polícia, ISRAEL se desfez do aparelho celular, jogando-o em uma lata de lixo. Por fim, relata-se que a vítima reconheceu os denunciados na delegacia e recuperou seu aparelho celular subtraído.

Em
Razões Recursais

(ID 6388940 – Págs. 277/285)
, a defesa, pugnou preliminarmente pelo
prequestionamento para eventual interposição de recurso especial e extraordinário
.

Alega que há
nulidade na dosimetria da pena
, pois os fundamentos utilizados pelo juízo de primeiro grau para aumentar a pena dos apelantes quando da fixação da mesma são desarrazoáveis e ofendem o princípio da individualização da pena, pugnado também pelo
redimensionamento da pena aplicada, fixando-a no mínimo legal
.

Assevera que merece reforma a sentença quanto a
redução da pena em razão da atenuante da confissão
, apesar do Juízo de primeiro grau reconhecer tal atenuante, reduziu a pena de forma desmotivada, desarrazoada e desproporcional.

Por fim, requer ainda a
desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada
, pois o mesmo não chegou de fato a se concretizar.

Em
contrarrazões (ID 6388940 – Págs. 290/296)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e julgado
desprovido
, mantendo-se incólume a decisão.

Nesta instância superior, o Doutor Procurador de Justiça
Adélio Mendes dos Santos
(ID 6388941 – Págs. 298/302)
, opina pelo conhecimento

do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo ser mantida a sentença ora recorrida.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Preliminar.
Prequestionamento para eventual interposição de recurso especial e extraordinário
.

No que concerne ao
prequestionamento
da matéria trazida pela Defensoria Pública, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

2. Mérito.

2.1. Nulidade da dosimetria. Aplicação da pena-base no mínimo legal.

Alega que há
nulidade na dosimetria da pena
, pois os fundamentos utilizados pelo juízo de primeiro grau para aumentar a pena dos apelantes quando da fixação da mesma são desarrazoáveis e ofendem o princípio da individualização da pena.

Razão não lhe assiste.

Vejamos sentença
a quo
, na parte que interessa:

1. DO DENUNCIADO NATANAEL SOUZA PEREIRA Culpabilidade normal ao tipo de crime; o réu possui outros registros criminais, porém não configuram antecedentes criminais, conforme se afere da certidão acostada aos autos, pois sem trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não podendo assim ser usado em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC); o motivo do delito informado não favorece nem desfavorece o denunciado; personalidade e conduta social sem possibilidade de avaliação; circunstâncias e consequências do crime são normais; a vítima em nada influenciou a prática do delito. Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CPB, de forma que reduzo em 06 (seis) meses a pena anteriormente imposta, encontrando assim o lapso temporal de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

(...)

Deve ser ressaltado que na jurisprudência sobressai o entendimento proclamado na Súmula 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Essa súmula, entretanto, é desarrazoada. No tempo em que se admitia o sistema bifásico (com fulcro no CP de 1940) as circunstâncias agravantes e atenuantes eram analisadas juntamente com as judiciais (que são os dados elementares e principais da dosimetria da pena). Logo, nessa época, era impossível fixar a pena-base aquém do mínimo legal. Lendo-se o art. 68 do CP, que instituiu o sistema trifásico, verifica-se que ele manda aplicar o art. 59 somente na primeira fase, isto é, no momento de se concretizar a pena-base. Referido dispositivo legal não proíbe o juiz de exercer certo poder discricionário nas fases seguintes da aplicação da pena. Raciocinar em sentido negativo (à incidência efetiva da atenuante) implica admitir, no mínimo, interpretação restritiva contra o infrator, o que não é concebível. Sem contar a evidente violação ao princípio da individualização da pena, assim como da proporcionalidade e da culpabilidade. Não há na atualidade, repita-se, impedimento legal para isso. O art. 68 do CP, como vimos, não impõe nenhum obstáculo. Aliás, considerando-se o teor literal do art. 65 do CP (são circunstâncias que sempre atenuam a pena...), se uma atenuante (devidamente comprovada) não tiver incidência concreta, o que se faz é uma analogia contra o réu (in malam partem) (leia-se: usa-se contra o réu na segunda fase da aplicação da pena os mesmos critérios da primeira. Sem agravantes. Militando em desfavor do réu a majorante inserta no inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, resolvo aumentar a pena antes calculada, em 1/3 (um terço), encontrando a pena majorada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva. Cumulativamente, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 11 (onze) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B. Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, ‘b’, do CP, fixo para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade o regime semiaberto.

2. DO DENUNCIADO ISRAEL ARTHUR DA SILVA BEZERRA Culpabilidade normal ao tipo de crime; o réu possui outros registros criminais, porém não configuram antecedentes criminais, conforme se afere da certidão acostada aos autos, pois sem trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não podendo assim ser usado em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC); não há informação precisa sobre o motivo do delito; personalidade e conduta social sem possibilidade de avaliação; circunstâncias e consequências do crime normais; a vítima em nada influenciou a prática do delito. Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão. Incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CPB, embora parcialmente verdadeira, pois serviu para embasar o decreto condenatório, de forma que reduzo apenas em 03 (três) meses a pena anteriormente imposta, porque, ao contrário do corréu que confessou integralmente o delito, como dito, tratou-se de confissão apenas parcial, nos termos do relatado da fundamentação da sentença, encontrando assim o lapso temporal de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão. As mesmas razões expostas na dosimetria do corréu devem ser estendidas para a presente dosimetria, especialmente no tocante à possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Militando em desfavor do réu a majorante inserta no inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, resolvo aumentar a pena antes calculada, em 1/3 (um terço), encontrando a pena majorada em 05 (cinco) anos, que tenho como concreta e definitiva. Cumulativamente, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 12 (doze) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B. Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal. Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, ‘b’, do CP, fixo para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade o regime semiaberto.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017)
, a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Assim, vê-se que o magistrado ao decretar a sentença condenatória, o fez de forma escorreita e bem fundamentada, baseado em todo o acervo probatório acostado aos autos.

Observo, inclusive, que
a pena-base para ambos os acusados foi estabelecida no mínimo legal.

Outrossim, analisando as considerações feitas pelo magistrado sentenciante, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das consequências do crime, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, ou ainda em desproporcionalidade de pena, já que a sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Ademais, o aumento operado pelo Magistrado primevo, se em face da causa de aumento de pena em razão do concurso de agentes, conforme preceitua o inciso II, §2º, do art. 157, do CPB, não havendo, portanto, ilegalidade no aumento fixado.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo,
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto, pelo que, julgo improvido o pedido.

2.2. Redução da pena em razão da atenuante de confissão.

Assevera que merece reforma a sentença quanto a
redução da pena em razão da atenuante da confissão
, apesar do Juízo de primeiro grau reconhecer tal atenuante, reduziu a pena de forma desmotivada, desarrazoada e desproporcional.

Cumpre inicialmente asseverar que o Magistrado
a quo
fixou para ambos os apelantes a pena-base no mínimo legal, e que no momento da segunda fase dosimétrica, o Juízo primevo reconheceu a confissão espontânea e reduziu a pena do apelante Natanael em 06 (seis) meses e do apelante Israel em 03 (três) meses, restando ambas aquém do mínimo legal.

Ocorre que o Magistrado sentenciante aplicou a atenuante de confissão espontânea para os dois acusados, mesmo havendo entendimento Sumular do STJ, no sentido de que, na 2ª fase da dosimetria a pena não pode ficar abaixo do mínimo legal, entendimento ao qual esta Relatora se filia.

Vejamos Súmula 231:

Súmula 231. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim, mantenho a aplicação da redução, operada pelo Magistrado sentenciante, nada havendo que se modificar em relação ao
quantum
aplicado pelo Magistrado sentenciante.

2.3. Pedido de desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada.

Pugnou ainda pela
desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada
, pois o mesmo não chegou de fato a se concretizar.

Do percuciente exame dos autos, verifica-se que não há como se aceitar a tese de roubo tentado, mesmo em se verificando que a
res furtiva
foi recuperada.

Nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro.

Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que os apelantes tiveram a posse dos bens roubados, ainda que por um breve espaço de tempo, e já se encontravam em fuga quando a polícia os alcançou.

Assim, se os meliantes já se encontram em fuga, ainda que perseguidos logo após a prática do delito pela vítima ou por terceiros, ou ainda que abandonem mais à frente o produto do crime, eles obviamente já consumaram o roubo, pois é indiscutível que fizeram cessar o poder de fato da vítima sobre a coisa, tendo-a para si.

Não há, portanto, como prosperar a tese de desclassificação intentada pela defesa dos apelantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/Pa,
09
de maio de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/05/2022